Tribunal: TJSP
Processo: 0002000-49.2018.8.26.0484
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS – Furto qualificado – Artigo 155, § 4o, inc IV, do Código Penal – Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal – Autoria e Materialidade comprovadas – Absolvição por atipicidade da conduta – Princípio insignificância – Descabimento – Tipicidade da conduta de furto comprovada – Reconhecimento do privilégio – Necessidade – Réus primários e bem

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS – Furto qualificado – Artigo 155, § 4o, inc IV, do Código Penal – Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal – Autoria e Materialidade comprovadas – Absolvição por atipicidade da conduta – Princípio insignificância – Descabimento – Tipicidade da conduta de furto comprovada – Reconhecimento do privilégio – Necessidade – Réus primários e bem considerado de pouco valor – APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.